Tribunal: TJPA
Processo: 0828071-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828071-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO DIONI HENRIQUE FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Gravidade concreta da conduta. Quantidade expressiva de entorpecente. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo de origem. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da decisão, alegando inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, em razão de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP, bem como se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do aludido Codex.

III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de elevada quantidade de entorpecente (1.080kg de “Skank”), o transporte mediante logística estruturada, a rota interestadual, a admissão do paciente quanto à ciência do transporte ilícito, bem como indícios de integração a organização criminosa, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta do delito, especialmente em hipóteses de tráfico de drogas em larga escala, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas quando insuficientes ao caso concreto, sendo certo que, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de PEDRO DIONI HENRIQUE FERNANDES, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando, em síntese, ausência de fundamentação idônea à medida extrema, a qual se baseou em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, ressaltando ser a aludida medida desnecessária na hipótese, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, além de apontar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem monitoramento eletrônico, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo, com a substituição da medida extrema por cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações, nas quais destacou a regularidade do procedimento, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a presença de
periculum libertatis
, evidenciado não só pela elevada quantidade de entorpecente apreendido, como também pelo
modus operandi
, e ainda, pelo risco de reiteração delitiva e prejuízo à instrução criminal.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de droga apreendida, a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, reputando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação cautelar do paciente PEDRO DIONI HENRIQUE FERNANDES, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante dele em preventiva, até porque não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, ressaltando, possuir o coacto condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, sendo que, subsidiariamente, requereu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive com monitoração eletrônica.

Razão não assiste ao impetrante, senão vejamos:

A impetração sustenta, em síntese, que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com base em fundamentação genérica, apoiada apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
, bem como sem observar a possibilidade de concessão de liberdade provisória com a imposição de cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Para melhor análise, cumpre transcrever a decisão vergastada,
verbis:

“(...) A materialidade resta evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, consistente em substância análoga ao entorpecente skank, pesando 1.080 KG, encontrada no interior do caminhão Mercedes Benz/L 1418, placa HZD-5114, carroceria fechada, que era transportado na embarcação, em rota de Manaus/AM para Belém/PA, conforme auto de apreensão e demais documentos que instruem o flagrante.

Os indícios de autoria, por sua vez, são igualmente robustos
. O próprio conduzido PEDRO DIONI HENRIQUE FERNANDES admitiu que se encontrava na embarcação, que era o responsável pelo caminhão onde a droga foi localizada e que tinha ciência de que a carga transportada era entorpecente, ainda que tenha alegado não ser o proprietário da droga. Ademais, confirmou ter sido aliciado para realizar o transporte ilícito
,
mediante promessa de pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como que permaneceu hospedado em hotel, enquanto terceiros providenciavam o carregamento do caminhão com a substância ilícita.

Desse modo, denota-se o
periculum libertatis
gerado pela concessão de liberdade do autuado, apto a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Trata-se de apreensão de quantidade extremamente elevada de entorpecente (1.080 kg de skank), circunstância que, por si só, demonstra acentuada gravidade concreta da conduta, alto grau de lesividade social e inequívoca vinculação com organização criminosa, dotada de logística sofisticada, utilização de transporte fluvial interestadual, rastreamento veicular e promessa de vultosa vantagem econômica (R$ 20.000,00). A liberdade do custodiado representa risco concreto à ordem pública, ante a probabilidade de reiteração delitiva, dada a inserção em cadeia criminosa de tráfico em larga escala, bem como risco à instrução criminal, pois o próprio interrogado relata atuação de terceiros não identificados.

Ressalto que o crime imputado é doloso, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes no caso concreto, diante da natureza do delito e da necessidade de interromper a possível atividade criminosa e resguardar a credibilidade da investigação.

O crime em questão é equiparado a hediondo e inafiançável, conforme o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal e o art. 44 da Lei nº 11.343/2006, sendo inadequada a concessão de liberdade provisória, salvo em hipóteses excepcionais, que não se verificam no presente caso.

Dessa forma, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante das circunstâncias do caso concreto, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto em análise, ficando plenamente justificada a imposição da medida mais gravosa de privação da liberdade.”

Consta, ainda, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que, na audiência de custódia realizada em 19/12/2025, a prisão preventiva foi mantida sob o fundamento de que as alegações defensivas não se amparavam em fatos novos, tendo o juízo de primeiro grau novamente ressaltado a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 1.080kg de “skank”, bem como o
modus operandi
sofisticado, caracterizado pelo uso de transporte fluvial interestadual, caminhão com carroceria fechada e logística organizada, além da promessa de pagamento significativo ao custodiado.

Com efeito, tem-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se limitou a referências genéricas à gravidade abstrata do delito, ao contrário, indicou elementos concretos do caso aptos a justificar a medida extrema, quais sejam: a apreensão de quantidade absolutamente expressiva de entorpecente, consistente em 1.080 kg de skank; o transporte da droga em caminhão com carroceria fechada, embarcado em rota fluvial interestadual de Manaus/AM para Belém/PA; a admissão, pelo próprio paciente, de que sabia transportar substância entorpecente; a informação de que teria sido aliciado mediante promessa de pagamento de R$ 20.000,00; e a referência à atuação de terceiros ainda não identificados, revelando contexto de traficância organizada e de larga escala.

Tais circunstâncias evidenciam, de modo individualizado, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social extraída do
modus operandi
, não se tratando de motivação padronizada ou abstrata, pois a elevada quantidade de droga apreendida, por si só, já extrapola em muito a hipótese de tráfico de pequena monta e revela risco real à ordem pública, somando-se a isso a logística empregada, a rota interestadual e o indicativo de estrutura criminosa organizada, fatores que demonstram a necessidade da custódia para interromper a atividade delitiva e resguardar a instrução criminal.

Nesse contexto, a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e suficiente, porquanto lastreada em dados concretos extraídos dos autos originários, em conformidade com os requisitos legais da prisão preventiva.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, entendeu estar a custódia acautelatória autorizada, afastando a suficiência das medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta do fato, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida,
verbis
:

STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. NULIDADES RELATIVAS À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR E À OBTENÇÃO DE PROVA MEDIANTE COAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Parcial conhecimento. As nulidades referentes à inviolabilidade do domicílio e à suposta obtenção de prova mediante coação não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no mérito, tendo sido expressamente reputadas matérias que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, o que impede a apreciação per saltum por esta Corte, sob pena de supressão de instância. À luz dos precedentes, a exigência de fundadas razões para mitigação da inviolabilidade domiciliar demanda exame fático-probatório não realizado na origem.

2
. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, consubstanciada na apreensão de 1.128,10 g de maconha e 3,9 g de ecstasy, na descrição de modus operandi revelador de periculosidade e em indícios de integração a organização criminosa, elementos idôneos para a garantia da ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, não sendo as condições pessoais favoráveis, por si, suficientes para afastar a necessidade da cautela.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgRg no HC n. 1.044.891/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Logo, não há que se falar em reparo na decisão do Juízo de origem, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e, posteriormente, a manteve, posto que demonstrada, no caso concreto, a sua necessidade para garantia da ordem pública, de sorte a afastar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis invocadas na inicial não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos autorizadores da medida extrema, como visto na hipótese.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026